Tribunal: TCU
Processo: 014.301/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acórdão, por meio do qual este Tribunal rejeitou embargos anteriores opostos pela referida responsável contra o Acórdão 6.570/2020-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.740/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa contra o Acórdão 9679/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal rejeitou embargos anteriores opostos pela referida responsável contra o Acórdão 6570/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2740/2019-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.